Tribunal: TJSP
Processo: 1006472-91.2014.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos material, moral e estético decorrentes de acidente de trânsito (julgada parcialmente procedente), com denunciação da lide à segurada (julgada procedente). Acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas pelo autor e pela seguradora litisdenunciada e desproveu a apelação adesiva interposta por corréu. Supostas omissão e contradição

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos material, moral e estético decorrentes de acidente de trânsito (julgada parcialmente procedente), com denunciação da lide à segurada (julgada procedente). Acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas pelo autor e pela seguradora litisdenunciada e desproveu a apelação adesiva interposta por corréu. Supostas omissão e contradição (ou julgamento extra petita ou, ainda, erro material).
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com outros pronunciamentos judiciais e dispositivos legais.
EMBARGOS REJEITADOS.